Tribunal: TJDFT
Processo: 0745603-06.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, vencida, em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
2. Em suas razões, a parte recorrente afirma que contratou os serviços advocatícios da Recorrida para defender seus interesses em uma ação de conhecimento que tramitou na Comarca de Santo Antônio do Descoberto/GO. Alega que a Recorrida não prestou os serviços em consonância com as disposições do Estatuto e Código de Ética da OAB gerando prejuízos de ordem material e moral. Pleiteia a reforma da sentença.
3. Recurso cabível e tempestivo. Defiro o pedido de gratuidade de justiça ao recorrente haja vista a comprovação efetuada por meio da Petição ID. 37385849. Contrarrazões apresentadas requerendo a manutenção do julgado (ID. 37172062).
4. Conforme inteligência do artigo 373 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
5. No caso, a parte autora/recorrente alega ter contratado os serviços advocatícios da parte recorrida. Todavia, a parte recorrida afirma que o único acerto verbal para atuação no feito foi quanto ao acompanhamento da audiência de conciliação designada, a qual, por questões de agenda, não pode se fazer presente.
6. Compulsando os autos, verifica-se que a parte autora/recorrente não juntou aos autos qualquer documento apto a demonstrar a contratação dos serviços advocatícios. Em que pese a alegação de que a procuração foi assinada conferindo poderes à recorrida, ressalta-se que se trata de um instrumento para que o advogado possa atuar no processo, não servindo como elemento comprobatório de contrato firmado entre as partes.
7. Nesse sentido, inclusive, a sentença destacou que “O autor trouxe apenas aos autos cópia do processo no qual teria contratado a ré como sua patrona. Não há qualquer outro documento capaz de comprovar tal contratação. O autor não trouxe comprovante de pagamento à ré, conversas, e-mail, ou outra prova de que, sequer, realizou tratativas com a ré a respeito de sua contratação ou qualquer outra prova de suas alegações.”
8. Assim, uma vez que a parte recorrente não se desincumbiu de seu ônus processual, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, a sentença deve ser integralmente mantida.
9. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
10. Condeno a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixos em 10% sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95); ficando, todavia, suspensa a exigibilidade, pelo prazo legal, em razão da gratuidade de justiça, ora deferida (CPC, art. 98, § 3o).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/99.